Tribunal: TJES
Processo: 5000747-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000747-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELZA CONTI MUCHULI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 60.987,56, apurado unilateralmente por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a participação da consumidora ou de representante. A autora também pleiteia indenização por danos morais, alegando irregularidades no procedimento administrativo e suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Sentença de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito em razão da violação do contraditório e da ampla defesa, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o débito apurado por meio do TOI é exigível, considerando a ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento de apuração;
(ii) Estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito apurado por meio do TOI é declarado inexigível, pois o procedimento administrativo foi realizado de forma unilateral, sem notificação da consumidora para acompanhar a perícia técnica, violando os artigos 129, §§ 1º e 2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exigem a presença do consumidor ou de representante durante a inspeção, ou, na sua ausência, a assinatura de testemunhas ou perito.

A irregularidade no procedimento administrativo compromete a validade do TOI, tornando inadequada a cobrança do débito por parte da concessionária, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral in re ipsa, pois extrapolam o mero dissabor e afetam diretamente a dignidade do consumidor.

O valor fixado para indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, alinhado com os precedentes do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O débito apurado unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, é inexigível.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes ensejam dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024.

TJES, Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01.04.2024.

TJES, Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000747-47.2022.8.08.0048

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: ELZA CONTI MUCHULI

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, informo que Elza Conti Muchuli ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” (página 01 do id 10580302) em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual contestou a cobrança de R$ 60.987,56 (sessenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), apurada por meio do TOI n.º 3536980.

Na petição inicial (id 10580302), a Autora sustentou, em síntese, que o procedimento de apuração foi realizado de forma unilateral e em desconformidade com a regulamentação vigente, especialmente pela realização da perícia no medidor sem sua presença, daí o pedido de declaração de inexistência do débito e de condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, a MM.ª Juíza
a quo
proferiu a Sentença recorrida (id 10580532), na qual declarou inexigível o débito correspondente ao TOI, sob o fundamento de violação do contraditório e ampla defesa, além de condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na fundamentação de seu
decisum
, a Magistrada assim expôs as razões de seu convencimento:

“A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção deve ser feita quando a concessionária de energia elétrica verificar indícios de irregularidade no consumo. Está prevista no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e deve ser feita seguindo o modelo de formulário disponibilizado no anexo V da mesma normativa.

As provas produzidas nos autos conduzem à conclusão de que, de fato, a concessionária de energia não procedeu de forma adequada no tocante a verificação do consumo na unidade de titularidade da parte autora.

A Resolução nº 414/2010 da Aneel dispõe em seu artigo 129, §§ 1º e 2º e anexo V, sobre a necessidade de o TOI ser elaborado na presença do consumidor ou daquele que, em nome deste, acompanhar a inspeção ou, ainda, de testemunha ou perito.

(...).

In casu
, a vistoria realizada na unidade de consumo do recorrido não observou de forma escrupulosa a normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel, pois consta no TOI e comunicado de substituição do medidor a recusa de assinatura. Contudo, no documento de id 12770735, expedido pela requerida, consta que não havia um responsável no momento da inspeção, situação confirmada na inicial e não descrita no TOI, assim como no comunicado de substituição de medidor consta instalação divergente, qual seja, 1439229.

Diante das irregularidades e inconsistências no TOI e comunicado de substituição de medidor, não há como conferir legitimidade ao procedimento adotado.

(...).

Quanto ao pedido de danos morais formulado, verifico de plano que a requerida demonstrou em id 12310383 o cumprimento da tutela de urgência com exclusão do apontamento em nome da requerente no SERASA, bem como religação de energia e bloqueio de cobrança.”

Inconformada com a referida conclusão, a EDP, ora Apelante, interpôs recurso em julgamento (id 10580535), no qual sustenta que o procedimento adotado foi plenamente regular e que o débito é exigível, bem assim que a irregularidade no medidor foi devidamente comprovada nos autos, o que motivou a cobrança de recuperação de receita.

Sustenta, ainda, que não houve atuação apta a legitimar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, até porque a regularidade do procedimento e, em consequência, da cobrança pelo consumo de energia se insere em exercício regular de seu direito.

Com a devida vênia da Apelante, a minuciosa análise dos autos revela a conformidade da Sentença com as provas produzidas pelas partes e, ainda, com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipóteses semelhantes ao caso concreto.

No caso, me parece indiscutível que o procedimento adotado pela Apelante não observou os termos da Resolução Normativa n.º 414/10 da ANEEL, especialmente no que tange à notificação do consumidor para participação na perícia técnica - ponto este, inclusive, que não foi adequadamente impugnado nas razões do apelo.

E em relação aos danos morais, a suspensão indevida do fornecimento de energia e, ademais, a inclusão do nome da Apelada em órgãos restritivos de crédito possibilita, sim, a condenação pelo dano moral suportado, conforme julgados que peço vênia para julgar, nos quais, inclusive, o valor arbitrado é semelhante ao fixado na Sentença:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI –
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2. Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES; 3.
A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes
; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária. 2 –
Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido
. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar as provas dos autos, tampouco os fundamentos declinados pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida, a conclusão é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.